Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTOS DAS DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. No caso, constatado que a excessiva demora no conserto do veículo e a falha na prestação dos serviços de reparação causaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais à consumidora, a fornecedora deve ser condenada a repará-los.

3. Ainda que seja dispensada a averiguação de culpa pelo pretenso causador do dano, em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, é ônus da demandante produzir as provas suficientes para demonnstrar o fato constitutivo da sua pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, de acordo com a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. O dano material não pode ser presumido e deve ser comprovado, pois a indenização é medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

5. A demora injustificada na prestação do serviço de reparos em automóvel suficiente para causar danos extrapatrimoniais à parte.

6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela coerente à finalidade própria da condenação por danos morais.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.